Tribunal: TJPA
Processo: 0001964-46.2012.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10307 - Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001964-46.2012.8.14.0065
APELANTE: FRANCISCA PEREIRA NETA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DOS SERVIDORES CIVIS À EXTENSÃO DO REAJUSTE SALARIAL CONCEDIDO AOS MILITARES. IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Cinge-se a controvérsia recursal

sobre a existência de violação ou não do princípio da isonomia, face à concessão, por meio do Decreto n° 711/1995, de reajuste diferenciado aos servidores militares estaduais em detrimento dos civis, no importe de 22,45%
(vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento);

II -
In casu,
não há que se falar em violação literal ao art. 37 da CF/88, pois o referido artigo e o Decreto n° 711/1995, acompanhado das Resoluções, tratam sobre institutos diferentes, uma vez que o primeiro assegura a “revisão geral de vencimentos”, e os demais
trazem em seu texto o termo “reajuste”, não fazendo qualquer menção à respeito da revisão geral anual, sendo esta caracterizada pela sua generalidade, atingindo a todos os servidores;

III - A revisão geral anual, se objetiva a reposição da variação inflacionária que corroeu o poder aquisitivo da remuneração do servidor individual, estendendo-se para todos os servidores públicos, quer civil quer militar. Já o reajuste remuneratório, direciona-se a reengenharias ou revalorizações de carreiras específicas, e, via de regra, não são dirigidos a todos os servidores públicos;

IV - O Pretório Excelso posicionou-se pela possibilidade de concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com escopo de corrigir incongruências salariais no âmbito do serviço público, não cabendo ao Poder Judiciário, com fulcro no princípio da isonomia, majorar tais vencimentos (Súmula Vinculante n° 37);

V - Não assiste razão ao servidor que requer a extensão do reajuste de 22,45%
(vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento)
, concedido aos servidores militares através do Decreto 711/1995, pois
não se configurou em uma revisão geral, mas sim em reajuste setorial, com o objetivo de corrigir distorções no sistema de remuneração daqueles servidores.

VI -
Este egrégio Tribunal, no julgamento da Ação Rescisória nº 0008829051999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%
(vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento)
, assim, não há que se falar em perda salarial, nem incorporação dos reajustes;

VII - Recurso conhecido e julgado improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCA PEREIRA NETA,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Xinguara, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso VI, do NCPC.

Nas razões recursais (
Num. 1865680 - Pág. 1
/
4
),
a
patron
a
da apelante
aduziu,
em síntese
,

que, em atenção ao princípio da isonomia,
a recorrente
faz jus a extensão do reajuste concedido pelo Estado do Pará aos militares através Decreto nº 711/1995.

Destac
ou ainda,
que a questão já foi discutida
nos
autos da Ação Ordinária de nº 0008829-05.1999.8.14.0301, ocasião em que o MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital proferiu sentença, já transitada em julgado, reconhecendo o direito dos servidores públicos civis do Estado do Pará de receberem extensão salarial no percentual de 22,45%

(vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento)
, a partir de outubro de 1995, em atenção ao princípio da isonomia.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 1865681 - Pág. 1/4)
, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

Após a regular distribuição do presente apelo, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 1882141 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, tendo em vista o que preceitua o art. 178, do NCPC (
Num. 1925331 - Pág. 1
/3)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal
sobre a existência de violação ou não do princípio da isonomia, face à concessão, por meio do Decreto n° 711/1995, de reajuste diferenciado aos servidores militares estaduais em detrimento dos civis, no importe de 22,45% (vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento).

O art. 1° do aludido Decreto n° 711/1995, dispôs sobre a homologação das Resoluções n° 015
e nº 0146, de 25/10/95
,
as quais possuem o seguinte teor
:

“Resolução nº 0145/1995:

Art. 1º. Fica aprovado o reajuste de vencimento dos servidores públicos da Administração Direta, consoante às tabelas em anexo.

Resolução nº 0146/1995:

O Presidente do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, usando de suas atribuições e, considerando a deliberação tomada na reunião realizada nesta data,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica aprovado o reajuste de salários das Autarquias, Fundações e da Companhia de Mineração do Pará, nos termos da tabela em anexo.”

Diante disso, aduziu a apelada, na peça de ingresso, a ocorrência da violação ao artigo 37, inciso X, da CF/88, posto que foi concedido aumento de 22,45%
(vinte e dois inte
iros e quarenta e cinco centésimos por cento)
aos militares, reajuste esse que não foi repassado igualmente aos servidores civis.

Importante ressaltar que à época dos supramencionados Decreto e Resoluções (ano de 1995), estava em vigor a antiga redação do art. 37, X da CF/88, o qual possuía a seguinte redação:

“
Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

(...)

X – a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data.”

Ressalto que após a Emenda Constitucional n° 19/98, o inciso X do mencionado dispositivo legal passou a ter a seguinte redação:

“X- a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4° do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.”

Outrossim, esclareço que não há inconstitucionalidade da concessão do reajuste salarial por meio de Decreto, enquanto que a Constituição Federal exige lei específica, pois, conforme demonstrado supra, a exigência da Lei Específica somente passou a vigorar com a Emenda Constitucional n° 19/1998, e o Decreto
Estadual nº 0711/1995 é anterior à vigência da referida EC.

No caso em tela, não há que se falar em violação literal ao art. 37 da CF, pois o referido artigo e o Decreto n° 711/1995, acompanhado das Resoluções, tratam sobre institutos diferentes, uma vez que o primeiro assegura a “revisão geral de vencimentos”, e os demais
trazem em seu texto o termo “reajuste”, não fazendo qualquer menção à respeito da revisão geral anual, sendo esta caracterizada pela sua generalidade, atingindo a todos os servidores.

Neste ponto, importante fazermos uma consideração acerca do termo “revisão” e do termo “reajuste” referidos no processo, para fins de melhor entendimento sobre a pretensão deduzida nestes autos.

O Eminente Ministro Carlos Britto, no julgamento da ADI 3599/DF no Colendo STF, trouxe esclarecedora doutrina sobre estes institutos, os diferenciando pormenorizadamente. No voto, o Ministro afirma que a “revisão” está relacionada a uma mera reposição do Poder aquisitivo da Moeda, sem se tratar de qualquer tipo de aumento, enquanto que o “reajuste” é sinônimo de aumento, uma vez que assegura uma elevação da expressão monetária do vencimento real. Menciona, ainda, que na “revisão” há uma alteração meramente nominal no ganho padrão remuneratório do servidor, mas sem ganho real, enquanto que no “reajuste” há uma densificação no plano real, no plano remuneratório do servidor, havendo ganho real.

Esclarecidos esses pontos, há de se pontuar, também, que n
a revisão geral anual, se objetiva a reposição da variação inflacionária que corroeu o poder aquisitivo da remuneração do servidor individual, estendendo-se para todos os servidores públicos, quer civil quer militar, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Essa reposição inflacionária tem o condão de resgatar o poder aquisitivo subtraído pela elevação do custo de vida, vez que mantém o valor real dos salários. Nesse fato reside à lógica de ser dirigida a todos os servidores públicos, uma vez que todos indistintamente sofrem a mesma corrosão inflacionária.

Quando falamos em reajuste remuneratório, diferentemente da revisão geral, direciona-se a reengenharias ou revalorizações de carreiras específicas, mediante reestruturações de tabela, e que por isso, de regra, não são dirigidos a todos os servidores públicos.

Tal distinção é reconhecida pela Suprema Corte, conforme se observa, por exemplo, no trecho de voto-vista proferido pelo Ministro Joaquim Barbosa no julgamento do RE 393.679, no Colendo STF:

“A situação dos presentes autos é diversa. Trata-se de extensão de abono concedido por decreto para algumas categorias de servidores públicos estaduais (de vencimentos mais reduzidos), a qual o acórdão recorrido enquadrou como revisão geral, porque discriminatória em relação às categorias excluídas (defensores públicos, procuradores do estado e delegados de polícia). Ora,
a concessão de abono a algumas categorias não pode gerar a conclusão de que se trata de revisão geral
, n
ão se podendo invocar como precedente o decidido no RMS 22.307. Na mesma linha de raciocínio, o acórdão recorrido, ao entender como revisão geral o abono concedido pelos Decretos 16.717/1991 e 16.950/1991 e pela posterior Lei estadual 2.005/1992, violou a norma contida no então vigente art. 37, X (antes da redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 19/1998), porquanto aplicou impropriamente o texto constitucional à hipótese dos autos.
Não há que se falar em revisão geral quando o abono em questão aproveitou apenas a algumas carreiras.
”
(RE 393.679)”

Portanto, sabe-se que o reajuste salarial setorial (aquele concedido a uma determinada categoria) não é vetado pelo nosso ordenamento jurídico, e não viola o princípio da isonomia, conforme leciona o Ministro Dias Toffoli ao afirmar que
“
é possível a concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com a finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificados no serviço público, sem que isso implique violação dos princípios da isonomia e da revisão geral anual”
(AGREG. no Recurso Extraordinário com Agravo 921.019. Distrito Federal. 2ª Turma. Rel. Min. Dias Toffoli
.
Julgado em 15/12/2015), de modo que a Constituição Federal veda tão somente a revisão geral de vencimentos dos servidores públicos sem a observância do princípio da isonomia.

Com efeito, diante dessa celeuma, o Pretório Excelso posicionou-se pela possibilidade de concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com escopo de corrigir incongruências salariais no âmbito do serviço público, não cabendo ao Poder Judiciário, com fulcro no princípio da isonomia, majorar tais vencimentos. Isto porque, a Constituição Cidadã, em seu aludido art. 37, inciso X, após a Emenda
Constitucional n° 19 de 1998,
passou a estabelecer que a remuneração dos servidores públicos, somente pode ser fixada ou alterada por lei específica, respeitada a iniciativa privativa em cada caso, não sendo permitido ao Poder Judiciário recompor os vencimentos do funcionalismo público, na hipótese de ausência de legislação intrínseca, conforme atesta-se no caso em comento.

Tal entendimento, culminou com a edição pelo Pretório Excelso da súmula n° 339, posteriormente convertida em súmula vinculante n° 37, a qual possui a seguinte redação,
in verbis:

“Súmula Vinculante 37
.
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Assim, sob todos os prismas, se verifica que na questão em debate, não houve violação ao princípio da isonomia, posto que não houve revisão dos vencimentos dos militares, mas tão somente um reajuste dos seus vencimentos.

Por fim, no julgamento da Ação Rescisória nº 0008829051999.8.14.0301, no Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por maioria de votos, foi julgada procedente, tendo sido desconstituindo o Acórdão nº 93.484, conferindo provimento ao reexame, de modo que reformou integralmente a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido de pagamento do reajuste no percentual integral de 22,45%
(vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento).

Nesse sentido, colaciona-se o paradigmático voto de relatoria do eminente
Desembargador Luiz Gonzaga da

Costa Neto:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. RESCISÃO DE ACÓRDÃO QUE DANDO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO MANTEVE A SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO RÉU À EXTENSÃO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS ABONO. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL REJEITADAS. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PARA REJEIÇÃO DA REAPRECIAÇÃO DAS PRELIMINARES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA. VIOLAÇÃO LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 37, X, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE REVISAO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. ART. 485, V, DO CPC/1973, ATUAL ARTIGO 966, V, CPC/2015. JUÍZO RESCINDENDO PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.

1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO.
Não se vislumbra comportamento contraditório e má-fé do autor decorrentes do acordo firmado entre as partes nos autos de ação originária, ante expressa possibilidade de ajuizamento de ação rescisória pelo ente estatal, conforme cláusulas IX e XIII, do

citado acordo, além de excluir os valores correspondentes ao período 01/10/1995 até a data da efetiva incorporação nas folhas de pagamento. Preliminar rejeitada.

2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO RÉU PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL.

Não há como ser admitida rescisória para desconstituição de coisa julgada com base em ilegitimidade ativa fundada em documento novo produzido muito após a sentença proferida na ação originária. Inaplicabilidade do conceito jurídico de documento novo previsto no artigo 485, VII CPC/1973, vigente à época. Divergência jurisprudencial das Cortes Superiores acerca da competência da Justiça do Trabalho para reconhecimento de representatividade de entidade sindical à época da propositura da ação. Preliminar rejeitada.

3. QUESTÃO DE ORDEM QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO E REDISCUSSÃO DAS PRELIMINARES EM RAZÃO DO INCIDENTE DE AMPLIAÇÃO DE COLEGIALIDADE. A rejeição da apreciação de preliminares não importa em inobservância à previsão do artigo 942, §2º do CPC/2015 ? revisão do entendimento pelos julgadores que já tiverem votado ? quando observada tal possibilidade no Colegiado ampliado. Decididas as preliminares pelo Tribunal Pleno não cabe rediscussão da matéria sob denominação diversa, como por exemplo tratar-se de questão de ordem pública. Observância da ordem de julgamento dos artigos 938 e 939 do CPC/2015. Acolhida Questão de Ordem para rejeitar a reapreciação das preliminares já decididas, por maioria.

4. MÉRITO. Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, por v. acórdão que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedeu extensão de reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF,

convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", o que autoriza a sua rescisão nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973 atual artigo 966, V do CPC/2015.

5. Inexiste inconstitucionalidade do Decreto nº 0711/1995 que homologou as Resoluções concedendo reajuste salarial diferenciado aos militares, uma vez que à época o texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 não continha previsão de necessidade de lei específica para tal desiderato. Solução da controvérsia com aplicação da redação primitiva do artigo 37, X, da CF/88.

6. Não há que falar em revisão geral anual implementada pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, quando o próprio texto da referida norma menciona expressamente a palavra reajuste, não fazendo qualquer menção direta ou reflexa à revisão geral, objetivando conceder melhorias a determinadas carreiras e não recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação do ano anterior (reajuste setorial), inexistindo violação ao princípio da isonomia. Precedentes STF e STJ.

7. A vantagem salarial referente ao abono concedido por meio do Decreto Estadual nº 2219/1997 não corresponde à revisão geral de vencimentos apta a ensejar sua extensão aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia. Violação ao artigo 37, X, CF/88.

8. Ação rescisória julgada procedente, por maioria.

(2017.01414578-27, 173.133, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-03-29, Publicado em 2017-04-11)”

Ademais, entendo oportuno ressaltar, ainda, que tal matéria já vem sendo objeto de decisões no mesmo sentido nesta egrégia Corte de Justiça, conforme se infere das ementas abaixo transcritas de alguns dos eminentes Desembargadores que compõem esta egrégia Turma:

“APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE. REFUTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. ACOLHIDA EM PARTE
.
MÉRITO. ISONOMIA SALARIAL. APLICAÇÃO DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PERDAS SALARIAIS DE 22,45%. ÓBICE EM FACE DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 E DA SÚMULA VINCULANTE 37 AMBAS DO STF. PRECEDENTE DA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0008829-05.1999.814.0301 DESTE E. TRIBUNAL. RECURSOS CONHECIDOS.
APELO DO ENTE ESTATAL PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO FACE A INVERSÃO DO ONUS SUCUMBENCIAL, POIS IMPUGNAVA APENAS O CAPÍTULO REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO UNÂNIME(...)
4. Não cabe ao Poder Judiciário aumentar o vencimento dos servidores públicos, invocando o Princípio da Isonomia. Súmula 339 e Súmula vinculante 37, ambas do STF;

5. O Tribunal Pleno, em recente julgado na Ação Rescisória 0008829051999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%;

6.

Diante do precedente citado, não há que se falar em perda salarial nem incorporação dos reajustes.

7.Recursos conhecidos, sendo provido o interposto pelo IGEPREV e prejudicado o interposto pelos autores. Em reexame necessário, sentença modificada.
(
2018.00468700-71, Não Informado, Rel.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA
,
Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em
2018-01-29
)

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO ORDINARIA. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS. SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO RÉU À EXTENSÃO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO
.
REAJUSTE SALARIAL. EXTENSÃO A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. DIFERENÇA CORRESPONDENTE A 22,45%. REAJUSTE INSTITUÍDO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 0711 DE 25-10-1995. AUMENTO/EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF.

(...)

3. Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, na sentença que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concede extensão de reajuste aos servidores públicos inativos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF,

convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". Precedentes do STF e do TJPA.

4. Nesse sentido o Tribunal Pleno, em recente julgado na Ação Rescisória 0008829-05.1999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45
%;

5. Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Sentença reformada, nos termos da fundamentação. Invertido o ônus sucumbencial, porém ficando suspensa a sua exigência, com fundamento no artigo 12 da lei nº 1.060/50, por se encontrarem os autores/apelados amparados pela gratuidade de justiça. Em reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal. (2018.00340999-24, 185.213, Rel
.
EZILDA PASTANA MUTRAN
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em
2018-01-29
)”

Pelos fundamentos expostos, evidencia-se não assistir razão à apelante em seu pleito, uma vez que o reajuste
de 22,45%
(vinte e dois virgula quarenta e cinco por cento), concedido aos servidores militares através do Decreto 711/1995,
não se configurou em uma revisão geral, mas sim em reajuste setorial, com o objetivo de corrigir distorções no sistema de remuneração daqueles servidores.

Inexistindo, assim, afronta à norma ínsita no art. 37, inciso
X
, da
Constituição Federal
, bem como pela vedação imposta pela Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal e, pelos já demonstrados precedentes desta egrégia Corte e do Pretório Excelso, motivo pelo qual, a sentença monocrática não merece reparos.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
26
de
abril
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/05/2021